Tribunal: TJDFT
Processo: 0702520-13.2025.8.07.0011
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE SEGURO RESIDENCIAL E AUTOMOTIVO. CANCELAMENTO DE APÓLICES POR SUPOSTA INADIMPLÊNCIA. PAGAMENTO REALIZADO PELO SEGURADO À CORRETORA. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES À SEGURADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE SEGURADORA, CORRETORA E CORRETOR. RESOLUÇÃO DOS CONTRATOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recursos inominados interpostos por corretora de seguros, corretor e seguradora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de restituição de valores cumulada com rescisão contratual.
1.2. O autor alegou ter contratado seguros residencial e automotivo por intermédio da corretora ré e de seu proprietário, com apólices emitidas pela seguradora demandada; sustentou que efetuou regularmente os pagamentos das apólices à corretora, responsável pelo repasse dos valores à seguradora.
1.3. Apesar disso, as apólices foram canceladas sob a justificativa de inadimplência, em razão da ausência de repasse dos valores recebidos pela corretora à seguradora; o autor pleiteou a resolução dos contratos e a restituição das quantias pagas.
1.4. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou solidariamente os réus à restituição dos valores pagos, descontado o montante relativo à apólice encerrada por término regular de vigência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o cancelamento das apólices de seguro por inadimplência foi legítimo diante da comprovação de pagamento realizado pelo consumidor à corretora intermediária; (ii) se a ausência de repasse dos valores à seguradora caracteriza falha na prestação do serviço; (iii) se é devida a restituição das quantias pagas pelo segurado, com responsabilidade solidária entre corretora, corretor e seguradora; (iv) se o erro material quanto à numeração da apólice é suficiente para afastar a presunção de veracidade da alegação do consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor.
3.2. Restou comprovado nos autos que o autor efetuou o pagamento integral de diversas apólices diretamente à corretora responsável pela intermediação do contrato de seguro.
3.3. O cancelamento das apólices ocorreu porque os valores pagos pelo consumidor não foram repassados à seguradora, circunstância que caracteriza vício na prestação do serviço.
3.4. A seguradora responde solidariamente pelos atos de seus corretores e intermediários, que atuam como seus prepostos na cadeia de fornecimento.
3.5. Ademais, não foi demonstrada a regular notificação do segurado acerca da suspensão ou resolução do contrato de seguro, requisito necessário para a validade do cancelamento por inadimplência.
3.6. Comprovado o pagamento das apólices e a falha na prestação do serviço, impõe-se a resolução dos contratos e a restituição dos valores pagos pelo consumidor, com dedução apenas do valor referente à apólice encerrada por término regular de vigência.
3.7. O mero erro material quanto à digitação do número da apólice não afasta a presunção de veracidade da alegação do autor, quando demonstrados que os valores efetivamente pagos correspondem às quantias discriminadas na fatura de cartão de crédito.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Recursos inominados conhecidos e não providos. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recorrentes condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Lei no 9.099/1995, art. 55).

Tese de julgamento: “1. Nas relações de consumo envolvendo contrato de seguro intermediado por corretora, a seguradora responde solidariamente pelos atos do corretor quando configurada falha na prestação do serviço. 2. O cancelamento de apólice de seguro por inadimplência exige comprovação de notificação prévia do segurado. 3. Comprovado o pagamento do prêmio e o cancelamento indevido do seguro, é devida a restituição dos valores pagos pelo consumidor.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III e VIII, 14, §1o, 20 e 34; CC, art. 422; CPC, arts. 341 e 373; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 616.